Tribunal: TJMT
Processo: 1010093-27.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010093-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Incentivos fiscais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRODEIC – PRELIMINAR DE INÉPCIA DOS PEDIDOS – REJEIÇÃO - VENCIMENTO ANTECIPADO – LEI COMPLEMENTAR Nº 631/2019 - RECURSO PROVIDO.

1- Não há que se falar em inépcia dos pedidos, pois
o Agravante não faz questionamento quanto a Lei Estadual nº 7.958/2003, mas, sim, explica o que a nova Lei nº 631/2019 objetivou.

2- E
m princípio, inexiste ato ilegal a amparar o direito líquido e certo da Agravada, uma vez que a autoridade coatora apenas cumpriu o que prevê a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 631, de 31 de julho de 2019, que reinstituiu as isenções, incentivos e benefícios fiscais pelo período de 8 de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2019, e modificou o prazo de validade daqueles que estariam vigentes.

3-
Não se mostra possível, em sede de liminar, afastar a aplicação dos referidos artigos e manter benefício fiscal em favor da Agravada com fundamento em ato normativo revogado, no caso, o Decreto nº 1.432, de 29 de setembro de 2003 e Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003 bem como, para autorizar a remissão e anistia de créditos tributários, diante da a presunção
juris tantum
de constitucionalidade da legislação em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010093-27.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança nº 1004180-38.2020.811.0041, impetrado por
M D Norte Comercio de Cereais LTDA
, deferiu a liminar almejada, determinando que à autoridade Impetrada que restabeleça a vigência do PRODEIC firmado com a Impetrante pelo prazo integral, descrito na cláusula quarta do Termo de Acordo celebrado, bem como que seja restabelecido o regime de apuração mensal do ICMS, previsto no art. 132, §1º do RICMS/MT, até ulterior decisão de mérito.

Em síntese, aduz o Agravante que não poderia ter sido suspensa a exigibilidade do crédito tributário, diante da ausência de depósito do montante integral do débito.

Afirma que, o PRODEIC outrora concedido está em desacordo com a Constituição da República, de modo que sobre ele incidem as diretrizes da Lei Complementar (federal) n. 160/2017 e Convênio ICMS n. 190/2017, podendo ser revogado, para em seguida ser reinstituído conforme legislação aprovada pelo Estado de Mato Grosso (LC 631/2019) com uma nova roupagem e até mesmo com alcance e montantes reduzidos, não havendo que se falar em violação a direito adquirido de fruição do benefício até o ano de 2023.

Alega que, a Lei Complementar 631/2019 exigiu ato formal de migração, para fruição de todos os benefícios que reinstituiu e/ou alterou, contudo, o Agravado não o fez, bem como que ele não atende as condições para fruir do benefício fiscal previsto nos artigos 18 a 20 da aludida Lei Complementar estadual.

Esclarece que inexiste compulsoriedade na fruição, tanto é que o dispositivo legal fala expressamente em “adesão pelo contribuinte”, de forma que, caso não se concorde com as condições impostas pela lei, basta não efetuar a adesão; contudo, para usufruir dos benefícios reinstituídos, é indispensável o requerimento e atendimento das condições legais, o que não foi feito pelo impetrante/agravado.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos necessários, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela de urgência.

As contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a inépcia dos pedidos, ante a inexistência de ADIN questionando a Lei nº 7.958/2003 e incompetência da Lei Complementar nº 631/2019 para este fim.

No mérito, o desprovimento do recurso (Id. 46419458).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 47140488).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 15 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança nº 1004180-38.2020.811.0041, impetrado por
M D Norte Comercio de Cereais LTDA
, deferiu a liminar almejada, determinando que à autoridade Impetrada que restabeleça a vigência do PRODEIC firmado com a Impetrante pelo prazo integral, descrito na cláusula quarta do Termo de Acordo celebrado, bem como que seja restabelecido o regime de apuração mensal do ICMS, previsto no art. 132, §1º, do RICMS/MT, até ulterior decisão de mérito.

Inicialmente, entendo que não assiste razão ao Agravado quanto a preliminar de inépcia dos pedidos ante a inexistência de ADIN ou pedido incidental questionando a Lei nº 7.958/2003.

Isso porque, o Agravante não faz questionamento quanto a Lei Estadual nº 7.958/2003, mas, sim, explica o que a nova Lei nº 631/2019 objetivou, a qual possui em seu texto, no artigo 2º, que se refere
às isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais,
instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal
, bem como tratam da remissão de créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes desses tratamentos,
entre elas, o PRODEIC, instituído pela Lei nº 7.958/2003
(artigo 18 da LC n

º 631/2019).

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que, a Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, alegando, em síntese, que, em 8/5/2013, firmou com o Estado de Mato Grosso o “Termo de Acordo” para usufruir do incentivo fiscal PRODEIC para comercialização e beneficiamento de grãos pelo prazo certo de dez anos. Alega que foi surpreendido com o vencimento antecipado do pacto celebrado em 31/12/2019, determinando o lançamento de referida informação no Cadastro de Inscrição Estadual.

Assevera que, por conta do “vencimento antecipado” do PRODEIC promovido pela autoridade Impetrada, entre 06/01/2020 e 08/01/2020 teve lavrados contra si os Termos de Apreensão e Depósito de nº 1143786-4, 1143788-7, 1143807-4, 1143810-0 e 1143810-4.

Pugnou pelo reenquadramento no benefício fiscal do PRODEIC, previstos na cláusula quarta do Termo de Acordo firmado entre os litigantes, cuja liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...) ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que restabeleça a vigência do PRODEIC firmado com a Impetrante pelo prazo integral, descrito na cláusula quarta do Termo de Acordo celebrado (ID nº 11501215), bem como que seja restabelecido o regime de apuração mensal do ICMS, previsto no art. 132, §1º do RICMS/MT, até ulterior decisão de mérito a ser proferida nesta demanda. [...]

No presente caso, o mandado de segurança foi impetrado diante de ato ilegal consubstanciado no vencimento antecipado do PRODEIC para 31/12/2019, por violar os arts. 178 do CTN; 9º, § 2º, da Lei Estadual 7.958/2003 e a súmula 544 do STF e, consequentemente, lavratura de diversos TADs, por ausência de recolhimento antecipado do ICMS.

Entrementes, entendo que, em princípio, inexiste ato ilegal a amparar o direito líquido e certo da Agravada, uma vez que a autoridade coatora apenas cumpriu o que prevê a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 631, de 31 de julho de 2019, que reinstituiu as isenções, incentivos e benefícios fiscais pelo período de 8 de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2019, e modificou o prazo de validade daqueles que estariam vigentes.

Confira-se o teor legal:

Art. 7º Ficam reinstituídos as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, decorrentes de atos normativos vigentes em 8 de agosto de 2017, relacionados na Tabela I que integra o Anexo I desta Lei Complementar, pelo período de 8 de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2019.

[...]

§ 3º
Fica reduzida até o termo final estabelecido no caput deste artigo a vigência dos atos normativos e dos atos concessivos que contiverem prazo indeterminado ou determinado que supere a data de 31 de dezembro de 2019
.

§ 4º
Em decorrência do disposto no § 3º, perderão a eficácia, a partir de 1º de janeiro de 2020, as resoluções, comunicados e quaisquer outros atos relativos à fruição de benefícios fiscais do PRODEIC
, PRODER, PRODECIT, PRODETUR, PRODEA, Porto Seco-MT, PROALMAT, PROALMAT-Indústria, PROLEITE, PROLEITE-Indústria e de outros tratamentos relativos a Programas de Desenvolvimento Econômico Estadual, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea ‘g’ da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975, na Lei Complementar Federal nº 160, de 7 de agosto de 2017 e no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.

§ 5º
Ficam encerrados e considerados ineficazes em 31 de dezembro de 2019 todos os contratos, termos de acordo, protocolos de intenções ou outros instrumentos de ajuste celebrados para disciplinar a concessão e a fruição de benefícios fiscais do PRODEIC
, PRODER, PRODECIT PRODETUR, PRODEA, Porto Seco-MT, PROALMAT, PROALMAT-Indústria, PROLEITE, PROLEITE-Indústria e de outros tratamentos relativos a Programas de Desenvolvimento Econômico Estadual, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea ‘g’ da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975, na Lei Complementar Federal nº 160, de 7 de agosto de 2017 e no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017. [...].

[...]

Anexo I

TABELA I - Reinstituições e benefícios fiscais com prazo de vigência até 31 de dezembro de 2019

[...] 34) Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC, Programa de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso - PRODER, Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Mato Grosso - PRODECIT, Programa de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR, Programa de Desenvolvimento Ambiental - PRODEA, Benefícios Fiscais em Decorrência de Operações de Importação, cujo Desembaraço Aduaneiro seja Processado em Recinto Alfandegado de Porto Seco Localizado no Território Mato-grossense. [...].

O Decreto do Estado de Mato Grosso nº 288, de 5 de novembro de 2019, que passou a regulamentar a Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, dispõe que:

Art. 46 Em conformidade com o § 3° do artigo 7° da Lei Complementar n° 631/2019, por estarem em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2° do artigo 155 da Constituição Federal, em virtude da ausência de prévia autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ para concessão dos benefícios fiscais decorrentes do PRODEIC, PRODER, PRODECIT, PRODETUR e PRODEA, fica reduzido o prazo e antecipado para 31 de dezembro de 2019 o termo final de vigência dos atos normativos e dos atos concessivos editados com prazo indeterminado ou determinado com termo final posterior à referida data .

§ 1° Em decorrência do disposto no caput deste artigo, perderão a eficácia, a partir de 1° de janeiro de 2020, as resoluções, comunicados e quaisquer outros atos relativos à fruição de benefícios fiscais do PRODEIC, PRODER, PRODECIT, PRODETUR e PRODEA, por estarem em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2° do artigo 155 da Constituição Federal, em virtude da ausência de prévia autorização do CONFAZ.

§ 2° Ficam também encerrados em 31 de dezembro de 2019, sendo considerados ineficazes a partir de 1° de janeiro de 2020, todos os contratos, termos de acordo, protocolos de intenções ou outros instrumentos de ajuste celebrados para disciplinar a concessão e a fruição de benefícios fiscais do PRODEIC, PRODER, PRODECIT, PRODETUR e PRODEA, por estarem em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2° do artigo 155 da Constituição Federal, em virtude da ausência de prévia autorização do CONFAZ. [Destaquei]

Veja-se que, os referidos atos normativos estabeleceram que os benefícios fiscais vigentes à época e os que foram reinstituídos em decorrência da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 631, de 31 de julho de 2019, findar-se-iam na data de 31 de dezembro de 2019, para adequação à disposição da Lei Complementar Nacional nº 160, de 7 de agosto de 2017, bem como do Convênio ICMS nº 190, de 15 de dezembro de 2017, uma vez que aqueles não estariam em conformidade com o disposto no artigo 155, XII, g, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Portanto, a autoridade coatora apenas cumpriu a legislação vigente, além de que, não se mostra possível, em sede de liminar, afastar a aplicação dos referidos artigos e manter benefício fiscal em favor da Agravada com fundamento em ato normativo revogado, no caso, o Decreto nº 1.432, de 29 de setembro de 2003 e Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003 bem como, para autorizar a remissão e anistia de créditos tributários, diante da a presunção
juris tantum
de constitucionalidade da legislação em questão.

Ademais, aparentemente, não é caso de aplicação da Súmula 544 do STJ, haja vista que tais benefícios fiscais, consoante disposição da LC nº 631/2019, estão em
desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2° do artigo 155 da Constituição Federal, em virtude da ausência de prévia autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inépcia, e, no mérito
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, confirmando a liminar proferida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1021358-26.2020.8.11.0000

Agravante:
Odair Pasma Klau

Agravado: Município de Cáceres

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Pedi vista para melhor exame dos autos, por ter posicionamento contrário ao voto proferido pela Eminente Relatora. E, assim, trago-os para julgamento.

O Recorrente sustenta a impropriedade da citação editalícia, na hipótese, ao fundamento de que não esgotados os meios tendentes à localização do endereço para a citação.

Aduz que seria necessário proceder às tentativas de localização do endereço do devedor por meio de pesquisas, junto aos órgãos públicos, ou concessionárias de serviço público, e que por este meio seria possível a identificação do seu endereço.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão e, consequentemente, a extinção da citação por edital.

Analisando os autos, constato que

a Fazenda Pública Municipal de Cáceres promoveu, em 3-8-2018, a Ação de Execução Fiscal de origem, contra o Agravante, objetivando o pagamento do valor de R$ 2.838,14 (dois mil oitocentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), referente aos débitos de IPTU.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação do Executado, oportunidade em que foi expedida carta de citação, cujo AR retornou sem cumprimento, com a seguinte informação: não existe o número.

Posteriormente, foi determinada a citação via Oficial de Justiça; contudo, de acordo com a certidão do Meirinho, não procedeu à citação do Devedor, em razão de não ser possível a localização do respectivo endereço.

Após, foi expedido Edital de citação, e nomeada a Defensoria Pública, como curadora especial, que apresentou Exceção de Pré-executividade, alegando nulidade de citação, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do executado.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido,
rejeitou a Exceção de Pré-executividade, e determinou o prosseguimento da execução.

Contra essa decisão,
Odair Pasma Klau

interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

A Súmula n. 414, do STJ contém um enunciado no mesmo sentido,
in verbis
:

Súmula n. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

No caso em questão, é incontroverso que as várias tentativas de citação do Recorrente, pelo correio, foram frustradas, já que o endereço informado era insuficiente para localizá-lo.

Da mesma forma, a citação por Oficial de Justiça também foi frustrada, já que o Meirinho certificou não ter localizado o devedor
.

Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública.

Não há desconsiderar que cabe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, porque esse é o endereço no qual será intimado.

Estando o Recorrente em lugar incerto e não sabido, revela-se permitida a citação por edital.

Nessa quadra, é certo que a determinação por edital mostrou-se correta.

Registro, ainda, que, por se tratar de Execução Fiscal, o entendimento de que a citação por edital exige o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização da parte executada, em especial a expedição de ofícios à Energisa, ao Detran, ao TRE, à Receita Federal e às operadoras de telefonia (OI, Tim, Vivo, Claro), não se aplica ao caso, por ser regida por lei especial.

Ante o exposto,
pedindo vênia à insigne Relatora,
DES
PROVEJO,
o Agravo de Instrumento, interposto
por
Odair Pasma Klau
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Agravo de Instrumento
n.
1010093-27.2020.8.11.0000

Agravante
:

Estado de Mato Grosso

Agravado
:

M. D. Norte Comércio de Cereais Ltda.

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Pedi vista para melhor exame dos autos.

Rememorando o fato jurídico-processual deste recurso, tem-se que a M. D. Norte Comércio de Cereais Ltda. impetrou
o mandado de segurança de origem, alegando, em síntese, que, em 8/5/2013, firmou, com o Estado de Mato Grosso, o “Termo de Acordo” com vista a usufruir do incentivo fiscal PRODEIC para comercialização e beneficiamento de grãos pelo prazo certo de dez anos.

Alegou que foi surpreendida com o vencimento antecipado do pacto, celebrado em 31/12/2019, determinando o lançamento de referida informação no Cadastro de Inscrição Estadual.

Salienta que, por conta do “vencimento antecipado” do PRODEIC, promovido pela autoridade Impetrada, entre 06/01/2020 e 08/01/2020, teve lavrados os Termos de Apreensão e Depósito de ns. 1143786-4, 1143788-7, 1143807-4, 1143810-0 e 1143810-4.

Pugnou, assim, pelo reenquadramento no benefício fiscal do PRODEIC, previsto na cláusula quarta do Termo de Acordo firmado entre os litigantes.

O Magistrado de Primeiro Grau, ao analisar o pedido de liminar, deferiu-o, nos seguintes termos:

(...) ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que restabeleça a vigência do PRODEIC firmado com a Impetrante pelo prazo integral, descrito na cláusula quarta do Termo de Acordo celebrado (ID nº 11501215), bem como que seja restabelecido o regime de apuração mensal do ICMS, previsto no art. 132, §1º do RICMS/MT, até ulterior decisão de mérito a ser proferida nesta demanda. [...]

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso,

interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a reforma do
decisum
agravado, sob o argumento de que
o PRODEIC, outrora concedido, está em desacordo com a Constituição da República, de modo que, sobre ele, incidem as diretrizes da Lei Complementar (federal) n. 160/2017 e Convênio ICMS n. 190/2017, podendo ser revogado, para, em seguida, ser reinstituído, conforme a legislação aprovada pelo Estado de Mato Grosso (LC 631/2019), com uma nova roupagem e, até mesmo, com alcance e montantes reduzidos, não havendo que se falar em violação a direito adquirido de fruição do benefício até o ano de 2023.

Alega que a Lei Complementar 631/2019 exigiu ato formal de migração, para fruição de todos os benefícios que reinstituiu e(ou) alterou; contudo, o Agravado não o fez, bem como que ele não atende às condições para usufruir do benefício fiscal previsto nos artigos 18 a 20 da aludida Lei Complementar Estadual.

Esclarece que inexiste compulsoriedade na fruição, tanto é que o dispositivo legal fala expressamente em “adesão pelo contribuinte”, de forma que, caso não concorde com as condições impostas pela lei, basta não efetuar a adesão; contudo, para usufruir dos benefícios reinstituídos, é indispensável o requerimento e atendimento das condições legais, o que não foi feito pela Impetrante, ou Agravada.

Diante disso, requerer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, indeferir a liminar mandamental.

A insigne Relatora,
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
, quando teve início o julgamento deste Recurso, votou pelo
PROVIMENTO
do Agravo de Instrumento, para o fim de indeferir o pedido de tutela de urgência.

Ao analisar os autos com maior acuidade, constato que a matéria recursal é conhecida deste Sodalício, tendo, em algumas oportunidades, proferido voto em sentido contrário ao da Eminente Relatora.

In casu
,
a ação constitucional de base foi impetrada, diante do ato ilegal, consubstanciado no vencimento antecipado do PRODEIC para 31/12/2019, por violar os arts. 178, do CTN, 9
o
, § 2
o
, da Lei Estadual 7.958/2003, e a Súmula 544, do STF, e, consequentemente, lavratura de diversos TADs, por ausência de recolhimento antecipado do ICMS.

O Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n. 631/2019, que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários, relativos ao ICMS, e sobre a reinstituição e revogação de benefícios fiscais, bem como sobre alterações de benefícios fiscais relativos ao ICMS, e a referida legislação acarretará a revogação, em massa, dos incentivos fiscais para aqueles que aderirem, ou não, à migração, para o novo benefício reinstituído, da oneração da carga tributária, em especial o PRODEIC (do qual a Agravante é beneficiária), como se vê do art. 15,
caput
e §1
o
da mencionada legislação:

Seção II Disposições Transitórias Comuns Referentes à Migração pela Fruição dos Benefícios Fiscais Reinstituídos e/ou Alterados nos Termos deste Capítulo

Art. 15 Os contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento Econômico e/ou autorizados à fruição de benefício fiscal vigentes na data da publicação desta Lei Complementar deverão migrar para o benefício fiscal reinstituído e/ou alterado por esta Lei Complementar.

§ 1º Os contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento Econômico, interessados na formalização da migração de que trata o caput deste artigo, deverão, previamente, atender o disposto nos incisos do caput e no § 1º do artigo 4º desta Lei Complementar. (...)

O texto normativo acima transcrito faz alusão ao art. 4
o
, cumulado com os §§ 5
o
e 6
o
, incisos I e II, do art. 15, todos da aludida legislação, que trazem expressas condicionantes à empresa beneficiária que consistem na desistência de impugnações e recursos, sejam no âmbito administrativo, sejam no judicial, que versem sobre o desenquadramento do PRODEIC. Veja-se:

Art. 4º A remissão e a anistia previstas nas hipóteses tratadas no artigo 3º ficam condicionadas à expressa desistência, quando for o caso, na forma disciplinada no regulamento desta Lei Complementar:

I - de ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao referido Programa, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a quitação integral das custas e demais despesas processuais pelo contribuinte e/ou responsável;

II - de impugnações, defesas e/ou recursos eventualmente apresentados pelo contribuinte e/ou responsável no âmbito administrativo e/ou judicial, relacionados com a fruição do benefício do Programa

Art. 15. (...)

§ 5º A não migração pelo contribuinte na forma de que trata este capítulo implicará na cessação dos efeitos do ato concessivo do benefício fiscal vigente na data da publicação desta Lei Complementar, nos termos do que prevê o artigo 7º, §§ 4º e 5º, desta Lei Complementar .

§ 6º Para fins de formalização da migração para a fruição do benefício fiscal com os ajustes e alterações determinados na reinstituição do Programa, na forma desta Lei Complementar, o contribuinte deverá apresentar, no termo de adesão, declaração que:

I - está ciente de que a migração implica renúncia, irrevogável e irretratável, à fruição do benefício fiscal e/ou tratamento tributário diferenciado concedidos na forma do ato normativo que dispõe sobre o correspondente Programa, conforme legislação vigente até a data da publicação desta Lei Complementar;

II - reconhece a nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive do termo de acordo pactuado, com o encerramento do contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste dispondo sobre a fruição do benefício fiscal nas condições previstas na legislação tributária vigente até a data da publicação desta Lei Complementar, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea "g" da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975, na Lei Complementar Federal nº 160, de 7 de agosto de 2017 e no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.

§ 7º Não serão reinstituídos, desde 8 de agosto de 2017, os benefícios fiscais que contrariem o disposto no artigo 8º, § 2º, da Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, atendida a redação conferida pelo artigo 50 desta Lei Complementar.

Desse modo, não há dúvida de que, caso a empresa beneficiária opte pela migração para o novo benefício fiscal, ela terá que renunciar, expressamente, a todo o objeto da presente demanda e de outras outrora ajuizadas, mormente a manutenção do benefício fiscal do PRODEIC, para os produtos de soja e milho beneficiados, a granel, até o fim de vigência do Termo de Acordo.

Depreende-se, ainda, que, caso não opte pela aludida migração, desaparecerão todos os efeitos do ato que concedeu o benefício fiscal à Agravante, perdendo a sua eficácia, a partir de 01/01/2020. Somado a isso, o art. 16, §3
o
, da Lei Complementar n. 631/2019, preconiza que os contribuintes que não aderirem à migração para a fruição dos novos tratamentos reinstituídos e alterados, nos termos desta Lei Complementar, ficam impedidos de usufruir os benefícios fiscais, previstos nos correspondentes atos concessivos.

Nessa quadra, a mencionada legislação, em tese, não abrange a empresa Agravante. Acatar a aplicação da nova legislação ocasionaria a concordância, expressa, com a revogação do benefício do PRODEIC, ou a sua cassação, na data de 31.12.2019, fato este que acarretará enormes prejuízos financeiros às atividades da empresa Autora.

Dessarte, tratando-se de isenção fiscal, instituída sob condição onerosa, e por prazo determinado, não deve ser revogada a qualquer tempo, em razão da ofensa à segurança das relações jurídicas.

Conforme ensina Roque Antônio Carrazza, a isenção, por prazo certo condicional, incorpora-se ao patrimônio de seu destinatário, que passa a ter direito adquirido de continuar desfrutando do benefício, até a expiração do prazo fixado na lei de isenção.

O patrimônio da pessoa beneficiada por esta modalidade de isenção não pode ser prejudicado, sob pena de burla ao art. 5
o
, XXXVI, da CRFB. Com efeito, nos termos da jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal, no verbete da Súmula 544, as “isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

Nesse sentido, estabelece o artigo 178 do Código Tributário Nacional, ao determinar que a isenção fiscal, concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, não será revogada, ou modificada por lei, a qualquer tempo, como ocorreu no caso concreto.

Não é outro o entendimento da doutrina pátria, a saber:

A isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica. Já as isenções incondicionadas e as concedidas por prazo determinado podem ser modificadas ou suprimidas a qualquer tempo, com fundamento no princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. A remissão ao art. 104, III, refere-se ao princípio da anterioridade da lei tributária, superiormente contemplado no art. 150, inciso III, alínea b, CF, posto que a extinção ou redução de isenção equivale à instituição de tributo novo, somente podendo a lei que as veicule produzir seus efeitos no exercício seguinte àquele em que tiver sido publicada. (in: Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo/ Coordenação Vladimir Passos de Freitas, 2 a ed., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2004, pág. 721).

Desse modo, aceitar a aplicação da Lei Complementar violará, diretamente, o direito adquirido da Agravante, tendo em vista que foi celebrado, no ano de 2013, um Termo de Acordo entre o Secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia – SICME – e a empresa Autora, no qual ficou firmado que esta gozaria do benefício fiscal do PRODEIC, durante o prazo de 10 (dez) anos (Cláusula Quarta), mais precisamente até a data de 20/09/2023.

Nessa trilha, entendo que os argumentos deduzidos neste Agravo de Instrumento não revelam motivos suficientes a ensejar a mudança na decisão proferida, dado
que constatada a
presença dos requisitos primordiais ao deferimento da liminar mandamental na ação constitucional.

Por todo o exposto, peço vênia à Eminente Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, para divergir do seu voto e,
DESPROVER
o Recurso de
Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021